Tribunal: TCU
Processo: 012.167/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos a decisão que, ao apreciar recursos de reconsideração, deu apenas parcial provimento aos apelos para reduzir o débito e as multas que foram aplicadas aos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Instituto João Ayres e pelo sr. Airam Resende Boa Morte, dirigente da entidade, ao Acórdão 1482/2026-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Instituto João Ayres e pelo sr. Airam Resende Boa Morte, por serem intempestivos; 9.2. rever, de ofício, o subitem 9.2 do Acórdão 1482/2026-TCU-Primeira Câmara para corrigir apenas o valor da multa aplicada aos embargantes, de modo que o subitem 9.3 do Acórdão 4776/2021-TCU-Primeira Câmara passa a ter a seguinte redação: " 9.3 aplicar, individualmente, ao Sr. Airam Resende Boa Morte (CPF: XXX.970.266-XX) e ao Instituto João Ayres (CNPJ: 08.215.473/0001-18) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.